Tribunal: TJBA
Processo: 0000079-87.2010.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000079-87.2010.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE DIAS D ́ÁVILA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON FLORIANO BARBOSA ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
PARALISAÇÃO DO FEITO POR LONGO PERÍODO. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106, DO STJ. INAPLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
FUNDAMENTO DA SENTENÇA AFASTADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de n.
0000079-87.2010.8.05.0074
, em que figuram como litigantes as partes acima destacadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.